Tribunal: TJMT
Processo: 0001055-31.2017.8.11.0091
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001055-31.2017.8.11.0091
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA - CPF: 010.583.611-71 (JUIZO RECORRENTE), RODRIGO MANFROI DA ROSA - CPF: 571.213.461-68 (ADVOGADO), Excelentíssimo Senhor Prefeito de Nova Bandeirantes - MT (RECORRIDO), CINTIA LAUREANO LEME - CPF: 861.918.451-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), Município de Nova Monte Verde (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (RECORRIDO), NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA - CPF: 010.583.611-71 (RECORRIDO), RODRIGO MANFROI DA ROSA - CPF: 571.213.461-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE - CNPJ: 37.465.556/0001-63 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - ENQUADRAMENTO E PROMOÇÃO - CANCELAMENTO POSTERIOR PROMOVIDO POR DECRETO SEM A OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE CONSTATADA - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Apesar de ser incontroverso que a Administração Pública detém o direito de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários no prazo de cinco anos, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/1999, também possui o dever de observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos expressamente no art. 5o, LV da Constituição Federal.

2 - Diante da violação de direito líquido e certo pela autoridade coatora, deve ser ratificada a sentença concessiva da ordem.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No. 0001055-31.2017.8.11.0091

INTERESSADOS:
MUNICÍPIO DE NOVA MONTE VERDE

NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1055-31.2017.811.0091 (código 73745), impetrado por Narjara Aline Braz da Silva contra ato ilegal atribuído ao Prefeito Municipal de Nova Bandeirantes/MT, concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar deferida inicialmente, para anular o Decreto Municipal no. 122/2017, editado pelo Prefeito Municipal de Nova Bandeirantes, com a consequente restauração da situação jurídico-administrativa preexistente à edição do ato.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença (id. 8627862).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1055-31.2017.811.0091 (código 73745), impetrado por Narjara Aline Braz da Silva contra ato supostamente ilegal atribuído ao Prefeito Municipal de Nova Bandeirantes/MT, concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar deferida inicialmente, para anular o Decreto Municipal no. 122/2017, editado pelo Prefeito Municipal de Nova Bandeirantes, com a consequente restauração da situação jurídico-administrativa preexistente à edição do ato.

Extrai-se dos autos que,
Narjara Aline Braz da Silva
impetrou o presente
mandamus
, sustentando que a autoridade apontada como coatora, agindo de forma arbitrária e, por meio do Decreto Municipal n° 122/2017, cancelou o reenquadramento/progressão classe dos servidores públicos, titulares de cargos de provimento efetivo do Poder Executivo do Município de Nova Bandeirantes, entre eles o seu, tudo com base em parecer jurídico.

Argumentou que, o ato não foi precedido de regular processo administrativo, ou seja, sem ser oportunizado o contraditório e a ampla defesa aos atingidos pela medida.

Desse modo, requereu a concessão da segurança para determinar a anulação e/ou suspensão do Decreto Municipal n° 122/2017, que dispõe sobre o cancelamento do enquadramento de servidores públicos titulares de cargos de provimento efetivo do poder executivo de Nova Bandeirantes/MT.

Verifica-se, ainda, que outros dois mandados de segurança foram impetrados para discutir a mesma ilegalidade.

Minéia dos Santos e Elisa Machado Siqueira
impetraram o mandado de segurança no. 0922-86.2017.8.11.0091 (código 73464), alegando que a autoridade apontada como coatora, agindo de forma arbitrária e por meio do Decreto Municipal n° 122/2017, cancelou o reenquadramento/progressão classe dos servidores públicos, titulares de cargos de provimento efetivo do Poder Executivo do Município de Nova Bandeirantes, tudo com base em parecer jurídico equivocado, motivo pelo qual entendem ser ilegal o ato.

Desse modo, requereram a concessão da segurança para determinar a suspensão do Decreto Municipal n° 122/2017.

Já o
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Bandeirantes
, impetrou o Mandado de Segurança no. 0931-48.2017.8.11.0091 (código 73492), aduzindo que a autoridade Impetrada agiu de forma arbitrária, cancelando por meio do Decreto Municipal n° 122/2017, o enquadramento/promoção da classe de servidores titulares de cargos efetivos.

Assim requereu a concessão da liminar para determinar que a autoridade Impetrada proceda ao enquadramento dos servidores substituídos.

O pedido de liminar foi deferido nos 3 (três) processos, para determinar a suspensão dos efeitos do Decreto Municipal n. 122/2017.

A Autoridade apontada como coatora apresentou manifestação nos três processos, sustentado a impossibilidade jurídica do pedido e a legalidade do ato impugnado.

Ao final, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu uma sentença para os três processos no sentido de conceder a segurança para anular o Decreto Municipal n° 122/2017, editado pelo Prefeito do Município de Nova Bandeirantes devendo o Impetrado restaurar os Impetrantes nas situações jurídico-administrativas preexistentes à edição do ato.

Pois bem.

Como se sabe, somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. PENA DE PERDIMENTO DA MERCADORIA. RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA PENALIDADE IMPOSTA PELO ADMINISTRADOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento consolidado nesta Corte Superior, a intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

2. Na hipótese dos autos, declarada a nulidade do auto de infração pela ilegalidade da apreensão e decretação de perdimento de mercadorias, por malferimento à proporcionalidade, é defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo, para o fim de substituir aquelas penalidades contidas no Auto de Infração, lavrado pela Autoridade Alfandegária, por multa prevista na legislação aduaneira, sob pena de o provimento jurisdicional substituir o próprio Administrador Público, a quem compete a aplicação e mensuração da sanção administrativa. Precedente: RMS 20.631/PR, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 28.5.2007.

3. Agravo Interno da Fazenda Nacional desprovido.

(STJ – AgInt no REsp 1271057/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 25/5/2017). [Destaquei].

Na hipótese, cinge-se a controvérsia em discutir a ilegalidade do ato do Prefeito do município de Nova Bandeirantes/MT, que “cancelou” o reenquadramento/promoção da Impetrante, por meio do Decreto n° 122/2017, sem a oportunização do contraditório e da ampla defesa.

Analisando os autos, observa-se que o ato que concedeu a progressão/reenquadramento foi decreto editado pelo chefe do executivo (Decreto n° 105/2017) e, em razão da aplicação do paralelismo das formas, o ato que o anulou é da mesma natureza (Decreto n° 122/2017).

Deste modo, pela mesma forma e instrumento que se deu a progressão/reenquadramento, foi procedida sua anulação.

Por outro lado, em que pese haja legalidade formal, o ato administrativo praticado pela autoridade apontada se deu sem a observância do devido processo administrativo, vedando-se o direito ao prévio contraditório e ampla defesa da servidora Impetrante.

Com efeito,
apesar de ser incontroverso que a Administração Pública detém o direito de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários no prazo de cinco anos, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/1999, também possui o dever de observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos expressamente no art. 5o, LV, da Constituição Federal. Veja-se:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
[Destaquei].

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INVIABILIDADE DE O STJ, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, APRECIAR VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
A ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO EXIGE A OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE CARIACICA/ES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2. O Superior Tribunal de Justiça não detém competência para examinar, em sede de Recurso Especial, eventual ofensa direta à Constituição Federal, cabendo tal apreciação ao Pretório Excelso, na via recursal extraordinária.

3
. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a anulação de ato administrativo exige a observância dos princípios devido processo legal, contraditório e ampla defesa, especialmente quando o ato repercuta na esfera de interesses do administrado (AgRg no AREsp. 71.551/DF, Rel. Min. MARGA TESSLER, DJe 2.6.2015; MS 11.249/DF, Rel. Min. MARILZA MAYNARD, Rel. p/ Acórdão Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3.2.2015; REsp. 1.207.920/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.9.2014).

4. O sugerido dissídio jurisprudencial não foi analiticamente demonstrado. A interposição de Recurso Especial para o Superior Tribunal de Justiça requer o primoroso atendimento de requisitos constitucionais de alta definição jurídica; assim, a demonstração da chamada divergência pretoriana deve se dar de forma analítica e documentada, por meio do cotejo analítico, para se comprovar que a decisão recorrida está em desacordo com precedentes julgados de outros Tribunais, inclusive e especialmente deste STJ (art. 105, III, c da Carta Magna).

5. Agravo Interno da Municipalidade a que se nega provimento.

(STJ – AgInt no AREsp 619.850/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/3/2019, DJe 26/3/2019). [Destaquei].

Como bem assinalado no ato sentencial
Não obstante dos documentos trazidos aos autos não se possa concluir com segurança que todos os impetrantes fazem jus à progressão funcional,
certo é que em qualquer redução plexo de diretos subjetivos ou no valor do complexo remuneratório do servidor deve ser oportunizado ao administrado meios de defesa e comprovação de seu direito, tendo em vista o possível prejuízo que a drástica medida possa resultar
; ressalvadas, por óbvio, aquelas parcelas de caráter transitório, tais como as modais e condicionais
.

Em caso análogo, este e. Tribunal de Justiça já decidiu na Remessa Necessária da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no. 0931-48.2017.8.11.0091 (código 73492), impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Bandeirantes:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO - ENQUADRAMENTO E PROMOÇÃO - CANCELAMENTO PROMOVIDO POR DECRETO MUNICIPAL - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - SENTENÇA RATIFICADA.

É cediço que o servidor aprovado em concurso público para provimento de cargo efetivo não pode computar tempo de serviço decorrente de cargo em comissão, cujas atribuições são idênticas ao do cargo efetivo, para fins de cumprimento do lapso temporal de três anos exigidos na aquisição da estabilidade (C.R., art. 41).

Não obstante dos documentos trazidos aos autos não se possa concluir com segurança que todos os impetrantes fazem jus à progressão funcional, certo é que em qualquer redução plexo de diretos subjetivos ou no valor do complexo remuneratório do servidor deve ser oportunizado ao administrado meios de defesa e comprovação de seu direito, tendo em vista o possível prejuízo que a drástica medida possa resultar; ressalvadas, por óbvio, aquelas parcelas de caráter transitório, tais como as modais e condicionais.

Nesse contexto os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses.

Sentença ratificada.

(N.U 0000931-48.2017.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/3/2021, publicado no DJE 29/3/2021).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021